Tribunal: TJDFT
Processo: 0730664-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO VIOLADO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. MITIGAÇÃO. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA DEMANDA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. ALEGADO VÍCIO OCULTO NO PRODUTO ADQUIRIDO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE, REVENDEDORA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. EMPRESAS QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECIMENTO NA RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. COMPRA DE AUTOMÓVEL ZERO KM. DEFEITO APRESENTADO NO PRAZO DA GARANTIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TROCA DO MOTOR DO VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO EVIDENCIADO. PROBLEMA NÃO RESOLVIDO NO PRAZO LEGAL DE 30 (TRINTA) DIAS. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO. METODOLOGIA OBJETIVA. EXPOSIÇÃO CLARA, BEM ESTRUTURADA E OBJETIVA DO OBJETO DA PERÍCIA. RESPOSTA CONCLUSIVA. RESULTADO NÃO AFASTADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO AOS AUTOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. FACULDADE DO ART. 18, § 1o, II, DO CDC. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO DEVIDA DOS PREJUÍZOS COMPROVADOS E DECORRENTES DO VÍCIO CONSTATADO. REDUÇAO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS.
1. A simples reprodução dos argumentos agitados na peça defensiva não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, suficientes se mostram as razões recursais para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade não configurada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. É incabível, por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo, para a hipótese em exame, afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC.
3. A relação jurídica sob apreciação submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se qualificam como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° do mencionado Diploma Legal.
4. Estando sob domínio da legislação consumerista a relação de direito material em litígio, têm legitimidade passiva para integrar a lide todos os participantes da cadeia de consumo, tanto os fornecedores do produto, a exemplo do fabricante e da empresa revendedora, quanto os prestadores de serviços, a exemplo da concessionária que presta assistência técnica. Hipótese em que configurada a responsabilidade solidária por vício do produto. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Perícia. Prova técnica certificadora de que o vício apresentado – perda do motor do veículo – decorreu de mau funcionamento por defeito de fábrica do mecanismo, o qual levou mais de 30 (trinta) dias para ser sanado. Laudo fundamentado, objetivo e claro. Conclusão inequívoca que leva à imposição das medidas previstas no art. 18 do CDC.
6. Evidenciada a inércia dos fornecedores em sanar o vício do produto no prazo máximo de trinta dias, legalmente estipulado, bem como dentro do prazo de garantia, contratualmente previsto, pode o consumidor exercer, entre as faculdades legalmente previstas em lei, a de buscar a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, nos termos do art. 18, § 1o, II, do CDC. Devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente. Opção que atende ao objetivo de não penalizar o consumidor que, tendo desembolsado expressivo valor para adquirir produto colocado à venda, ao fim e ao cabo, não o recebe segundo o esperado e exigível padrão de qualidade e funcionalidade. Veículo com grave falha de funcionamento. Vício sanado intempestivamente. Afronta caracterizada a direitos garantidos pelo Código Consumerista e albergados constitucionalmente.
7. Segundo entendimento já externado por esta Corte, desde a configuração do vício que impossibilita o uso do veículo, não se pode reconhecer em desfavor do consumidor a responsabilidade por despesas decorrentes de sua propriedade, tais como IPVA e outros encargos.
8. Redução dos honorários advocatícios. Inviabilidade. Sucumbência que faz incidir a regra do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
9. Prequestionamento. Pretendida referência expressa do magistrado a comandos normativos visando ao prequestionamento da matéria para interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário. Tema sedimentado nesta Corte de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a proceder à análise de todas as teses e fundamentos aduzidos pelas partes, bastando a exposição das suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que sucintamente, de forma a possibilitar oferecimento de recursos nas instâncias superiores, sendo desnecessária a manifestação explícita do órgão julgador sobre todos os artigos de lei apontados pela parte. (Acórdão 1247968, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020).
10. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelações desprovidas. Honorários advocatícios majorados.